Tribunal: STF
Processo: Rcl 90179
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 3.2.2026, contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.049.420/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 
O caso
2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP, na Execução Penal n. 0004624-07.2024.8.26.0502, determinou a realização do exame criminológico para avaliar a progressão de regime do beneficiário, Helio Gomes da Silva (fls. 42-44, e-doc. 2).
A defesa do beneficiário interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0015500-84.2025.8.26.0502 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 30.10.2025, a Quinta Câmara Criminal negou provimento ao recurso, mantendo a exigência do exame criminológico (fls. 11-19, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em Exame 
1. Agravo interposto contra decisão que determinou a realização de exame criminológico antes da apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto. O agravante cumpre pena de 8 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão em regime fechado por tentativa de feminicídio, com término previsto para 11/09/2030. Sustenta que faz jus à progressão, invocando súmulas e alegando bis in idem na decisão. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em examinar (i) a necessidade de exame criminológico para progressão de regime e (ii) a aplicação da Lei nº 14.843/24 ao caso concreto. 
III. Razões de Decidir
3. A progressão de regime não pode ser concedida por falta de prova de satisfação do requisito subjetivo, pois o merecimento do sentenciado não foi apurado. 
4. A exigência de exame criminológico é fundamentada na necessidade de comprovação da cessação ou atenuação de periculosidade, especialmente em casos de crimes graves como tentativa de feminicídio. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A realização de exame criminológico é necessária para aferir a periculosidade do sentenciado em casos de crimes graves. 2. A Lei nº 14.843/24 aplica-se a novos pedidos de progressão, mesmo que referentes a execuções anteriores. 
Legislação Citada: Lei nº 7.210/84, art. 112; Lei nº 13.105/15, art. 370; Lei nº 14.843/24. 
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula nº 439” (fl. 12, e-doc. 2).

Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.049.420/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.12.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração mas concedeu a ordem de ofício para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando análise da progressão de regime pelo juízo de primeiro grau (fls. 103-107, e-doc. 2).

3. Nesta reclamação, o reclamante alega que “Hélio Gomes da Silva cumpre longa pena pela prática de crime gravíssimo com violência contra a pessoa visando à morte (feminicídio qualificado tentado), a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tal prática delitiva aponta personalidade voltada para crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que, “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame” (fl. 5, e-doc. 1).

Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 
b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Messod Azulay Neto do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 
c) a citação do beneficiário do ato (Hélio Gomes da Silva - com endereço informado nos autos como sendo Penitenciária ‘ASP Luís Ricardo Jock Stoduto’ de Piracicaba – fl. 36), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 
d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer; 
e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP determinou a realização de exame criminológico, destacando tratar-se de “apenado com longa pena a cumprir (mais de 8 anos), e que cometeu crime hediondo, com violência extremada contra a mulher (tentativa de feminicídio)” (fl. 42, e-doc. 2).

O Tribunal de Justiça de São Paulo reforçou a decisão do juízo de primeiro grau pela necessidade da submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:
“(...) o exame criminológico era necessário porque o sentenciado foi condenado por tentativa de feminicídio, crime contra a vida, o que já indica sua periculosidade, de sorte que era necessário saber, ao menos, se está apto a progredir a regime mais brando. É evidente que há de ser considerada a vida do sentenciado no curso da execução, fator importante. Mas não se pode desconsiderar a razão dele estar cumprindo a sanção por crime gravíssimo, nem se há elementos demonstrando sua aptidão à progressão com medidas mais leves de contenção. 
O juiz necessita de elementos hábeis, objetivos e concretos, para decidir acerca da conveniência do abrandamento do regime, porque, ao deferir a progressão sem eles, poderá pôr em risco a sociedade, desconsiderando, inclusive, os limites da sentença condenatória. É verdade que a decisão sempre terá muito de subjetivo, até porque ninguém pode entrar na mente do ser humano e há sempre a possibilidade de ele ocultar seus sentimentos ou desígnios. Mas é preciso que o processo traga ao julgador um mínimo de segurança, porque a decisão irá flexibilizar o regime da pena, colocando o sentenciado autor de crimes graves em regime de verdadeira liberdade. E no caso, ‘data venia’, não há segurança. 
A ausência de periculosidade em face de indivíduo que pratica crime grave, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, como na hipótese, não se apura com declaração de bom comportamento, até porque o conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom comportamento todos os presidiários devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o sentenciado é perigoso ou não. Se tende ou não a renovar suas ações delituosas. 
Não se trata, de outra parte, de considerar os fatos já julgados na mensuração da periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de crime equiparado a hediondo está habilitado a aproximar-se da sociedade sem risco ou com risco mínimo” (fls. 17-18, e-doc. 2).

7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus em favor do beneficiário, para que o juízo de primeiro grau analisasse, sem necessidade do exame criminológico, a progressão de regime, nos seguintes termos:
“Ao fim, o Tribunal de origem, ao manter o decisum do juízo a quo e determinar a submissão do paciente a exame criminológico para a progressão de regime prisional, fundamentou seu acórdão apenas na gravidade do delito (levada em consideração na condenação); nada mencionando acerca dos autos da execução penal. 
(...) Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em conta a ausência de argumentação concreta em relação aos próprios autos da execução penal, tenho que a origem deva possibilitar a reinserção gradual e justa do apenado na sociedade. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo a ordem, de ofício, para determinar, ao juízo da execução, que reanalise imediatamente a possibilidade de progressão de regime, como entender de direito, nos termos da fundamentação supra. Claro, apenas caso nenhum aspecto desabonador superveniente tenha ocorrido na execução penal e/ ou se o referido exame ainda não tiver sido produzido, situação em que deverá ser levado em consideração” (fls. 106-107, e-doc. 2).

8. A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reforçou a decisão do juízo singular pela necessidade de realização do exame criminológico, destacando a condenação por crime hediondo contra a vida, mais especificamente tentativa de feminicídio.

Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP na Execução Penal n. 0004624-07.2024.8.26.0502.

Oficie-se, com urgência, ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.049.420/SP; ao Desembargador Pinheiro Franco, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal n. 0015500-84.2025.8.26.0502; e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP (Execução Penal n. 0004624-07.2024.8.26.0502), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora